Tribunal: TJDFT
Processo: 0705940-78.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. LEI N.o 5.175/2013. REAJUSTE ESCALONADO. NÃO PAGAMENTO. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA INSUFICIENTE NÃO DEMONSTRADA. VIOLAÇÃO À LRF NÃO OCORRIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A ausência de dotação orçamentária para o pagamento do reajuste concedido pela Lei n.o 5.175/2013 não é argumento suficiente para não se cumprir a norma distrital, mormente porque não demonstrado por provas contábeis.
2. A Lei de Responsabilidade Fiscal não pode servir de empecilho para o pagamento de servidores públicos que obtiveram legitimamente reajuste por meio de lei específica.
3. Apelação conhecida e provida. Unânime.